Tribunal: STF
Processo: ARE 731826
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Coisa julgada. Excesso de execução. Índices de correção monetária. Caderneta de poupança. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 690.819/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo ao “excesso de execução decorrente de eventual erro de cálculo em processo alusivo a diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários”, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 



    4. Agravo regimental não provido.